Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717311-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: GEAP Autogestão em Saúde Embargado: S.H.R.H. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade GEAP Autogestão em Saúde contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 53995201). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator